Tribunal: STF
Processo: RE 99495
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
- PRAZO. RÉU CITADO POR PRECATORIA EM SÃO PAULO, EM PERIODO DE
FERIAS FORENSES (JANEIRO). PRECATORIA JUNTA AOS AUTOS, NO JUÍZO
DEPRECANTE (RIO DE JANEIRO) EM 10.01.80. CONTESTAÇÃO APRESENTADA
EM 13.02.80. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PORQUE NO FORO DO JUÍZO
DEPRECANTE NÃO HÁ FERIAS COLETIVAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART. 173, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.